Tribunal: TJSP
Processo: 0012892-50.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA.
I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar para cuidar de filhos menores. 2. A agravante foi condenada a 26 anos de pena em regime fechado por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. 3. Sustenta a agravante a desproporcionalidade da pena e o

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA.
I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar para cuidar de filhos menores. 2. A agravante foi condenada a 26 anos de pena em regime fechado por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. 3. Sustenta a agravante a desproporcionalidade da pena e o impacto negativo da prisão na vida das crianças.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar à agravante, considerando sua condição de mãe de filhos menores.
III. Razões de decidir 5. A premissa de ser mãe de crianças pequenas não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar. 6. A Lei de Execução Penal exige que a prisão domiciliar seja deferida apenas a mães com filhos menores que estejam cumprindo pena em regime aberto. 7. Estar a sentenciada cumprindo sua reprimenda ainda no regime fechado, a gravidade dos crimes cometidos e a longa pena imposta evidenciam a inadequação do pedido. 8. A nova redação do art. 318 do CPP deve ser interpretada em consonância com a exigência de imprescindibilidade nos cuidados dos filhos. 9. Não foi comprovada a imprescindibilidade da agravante para os cuidados das crianças, nem demonstrado desamparo.
IV. Dispositivo e tese 10. Conheço e nego provimento ao agravo interposto, mantendo a decisão de origem. 11. Tese de julgamento: "1. A condição de mãe de filhos menores não garante a concessão de prisão domiciliar. 2. A gravidade dos crimes e a ausência de requisitos legais justificam a manutenção da pena em regime fechado."
Legislação: CPP, art. 318; Lei de Execução Penal, art. 117.